Tribunal: TJMT
Processo: 0003563-04.1997.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003563-04.1997.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nota Promissória, Arrendamento Mercantil]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.833.821/0001-11 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COSIC CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.423.590/0001-65 (APELADO), ERNANI RODRIGUES MENDONCA - CPF: 023.215.991-20 (APELADO), WAINER RODRIGUES SILVA - CPF: 343.031.621-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (APELADO), GERALDO RODRIGUES FILHO - CPF: 023.215.721-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, §1o, DO CPC, EM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO ART. 924 – CABIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de extinção da execução não se limitariam àquelas enumeradas pelo art. 924 do CPC, porque as normas relativas à extinção do processo sem julgamento do mérito são aplicáveis, no que couber, ao processo de execução, a rigor do que dispõem os artigos 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Todavia, a extinção do processo por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Execução ajuizada em face de
Geraldo Rodrigues Filho E Outros
, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem dos honorários advocatícios, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC.

O apelante sustenta, em breve resumo, a nulidade da sentença, por vício na intimação pessoal, porque a carta de intimação foi envida ao escritório do seu antigo patrono e não para o seu endereço.

Assevera a inaplicabilidade da extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, ao procedimento de execução, porque é incompatível com a hipótese de extinção da ação de execução elencada no art. 924, V, do mesmo diploma legal, cabendo, no caso, o arquivamento do processo até a ocorrência da prescrição.

Diz que nunca teve a intenção de abandonar o feito, uma vez que providenciou o pagamento das custas, acrescentando que a falta da juntada da guia respectiva, decorreu de equívoco.

As contrarrazões vieram ao id. 17239065

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece a tese defendida pela exequente, no sentido da falta de cabimento da extinção da ação de execução, por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Isto porque as causas de extinção previstas no art. 485 do CPC possuem aplicação subsidiária ao processo de execução, a rigor do que dispõem os artigos 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do CPC:

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Art. 771. (...)

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Isto importa em dizer, ao contrário do que defende a apelante, que as hipóteses de extinção da execução não se limitariam àquelas enumeradas pelo art. 924 do CPC, porque as normas relativas à extinção do processo sem julgamento do mérito são aplicáveis, no que couber, ao processo de execução.

Nessa linha de intelecção, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre a regra da extinção por abandono e o procedimento de execução, uma vez que não se justifica a manutenção de um processo em que a exequente não demonstra ter interesse de praticar os atos necessários para recuperação de seu crédito.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do STJ:

“A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)"
(AgInt no AREsp 1.427.832/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1o/07/2019)

Todavia, merece prosperar a nulidade da sentença alegada.

A rigor do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do processo, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)

No caso, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte autora, circunstância que, por si só, obsta a extinção do feito, nos moldes em que ocorreu, e que conduz ao provimento deste recurso.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023